Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722347-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE CARVALHO SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por HENRIQUE CARVALHO SANTOS, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade no 0710394-56.2024.8.07.0020, em que contende com a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos (ID 59766142): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por HENRIQUE CARVALHO SANTOS contra a COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão da alienação de imóvel. Para tanto, informa ter adquirido, em 2004, por meio do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, os direitos possessórios do imóvel sito no SMPW, Quadra 5, conjunto 4, chácara 7, lote 11, Setor Habitacional Arniqueira, Arniqueira/DF, que foi adquirido em parcelas. Quando o imóvel foi quitado, os mesmos cedentes transferiram os direitos por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações, em 2005. Aduz, ainda, estar na posse mansa, pacífica, sem oposição, do imóvel há 20 (vinte) anos, onde erigiu a casa em que mora com sua família. Diz que foi surpreendido pela publicação do Edital de Convocação para Venda Direta no 02/2021, publicado pela Terracap, que previa a aquisição do imóvel diretamente da ré, que se arvorou como proprietária deste. Afirma ter tentado a aquisição direta, mas estava comprometido com um empréstimo contraído e não poderia adquiri-lo pelo preço proposto. Ainda, questionou o valor exigido, mas obteve a resposta de que não havia como discutir o preço do imóvel, porque o prazo para discussão de divergências já havia expirado. Alega que o imóvel não foi alienado e, em 2023, a Terracap publicou o terceiro edital para venda direta dos imóveis, sendo que o que lhe pertencente foi incluído para venda, com a exigência das mesmas condições de aquisição. Menciona que, em abril de 2024, seu imóvel foi arrematado em leilão. Requer tutela de urgência para suspender a alienação do imóvel na licitação pública deflagrada pelo Edital n. 4/2024, fundamentando que a empresa pública não é a proprietária do bem. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tem-se que, desde o ano de 2021, o referido imóvel está sendo incluído em licitações lançadas pela Terracap, sendo que, conforme narra o próprio autor, houve tentativas de compra do bem , ainda que infrutíferas por conta da impossibilidade financeira de sua parte. Assim, em tese, já há três anos existia o "perigo" de que o imóvel em comento fosse alienado, fato quanto ao qual detinha plena ciência o requerente, restando que não houve de sua parte a efetiva providência de regularizar o bem em seu nome. Essa realidade demonstra que o perigo de dano não pode ser somente agora alegado pelo autor, e justamente quando, após a terceira tentativa, a empresa pública obteve êxito na alienação derivada de procedimento lícito e regulamentado. Com efeito, não é nova a situação de que área em que está situada a moradia do autor é de dominialidade pública (tanto assim que o documento que apresenta se traduz em mero vínculo obrigacional com as pessoas com quem negociou - Id 197358122) e que, dada a elevada taxa de ocupação urbana e densidade demográfica, fora caracterizada pelo Plano Diretor de Ocupação Territorial - PDOT/2009 - como situada em Zona Urbana de Expansão e Qualificação, passível de regularização de Interesse Específico - ARINE - cuja valoração de mercado para venda direta adotou o Método Comparativo de Dados na forma do documento juntado em Id 197358115, p. 3. Portanto, não socorre ao autor qualquer plausibilidade do direito invocado, certo que a regularização fundiária vem sendo legalmente adotada justamente para que o título de propriedade possa ser outorgado aos que residem nos núcleos urbanos informais consolidados, como é o caso da Colônia Agrícola Arniqueira, cuja legalização está adequada aos termos da Lei n. 13.465/2017 (Lei da Regularização Fundiária Urbana) e no Decreto n. 9.310/2018 que a regulamenta. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque a ré agiu no exercício regular do seu direito, incumbida que está de prover a regularização fundiária na forma dos diplomas legais sobreditos. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” O agravante pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para que o processo licitatório que trata do imóvel por ele ocupado, sito no SHA, Quadra 9, Conjunto 8, Lote 12, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Condomínio Alameda das Palmeiras, Arniqueira/DF, seja suspenso até a decisão final no processo de origem e, ainda, para que seja oficiado à agravada a fim de que proceda à suspensão das providências de alienação do imóvel. Requer, no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar (ID 59766138). Relata que adquiriu os direitos possessórios do imóvel há 20 anos, em 31/08/2004, e investiu no entorno da sua casa, participando do rateio das obras de infraestrutura com seus vizinhos, valorizando o local onde o imóvel é situado. Afirma que foi surpreendido pela publicação do Edital de Convocação para Venda Direta no 02/2021, pela TERRACAP, que previa a aquisição do imóvel diretamente da agravada, que se arvorou como proprietária deste. Narra que tentou a aquisição direta, mas sua situação financeira não permitia. Acrescenta que encaminhou à agravada uma indagação sobre o preço do imóvel, fixado em R$ 402.000,00, e, como resposta, a recorrida apresentou um expediente informando que o prazo para discussão de divergências já havia expirado, bem como encaminhou laudo de avaliação. Aduz que propôs, em 2021, ação judicial contra a TERRACAP, juntamente com alguns de seus vizinhos (Processo no 0703906-96.2021.8.07.0018), com o intuito de conseguir pagar pelo imóvel valor mais adequado, haja vista que a agravada, para alienar os imóveis de Arniqueira, majorou seus valores com base em obras de infraestrutura que foram promovidas pelos moradores. Porém, o pedido foi julgado improcedente. Informa que, em março de 2024, a agravada instaurou processo licitatório, incluindo o imóvel do agravante no item 19. Afirma que o imóvel não chegou a ser arrematado nesse primeiro leilão, sendo incluído no segundo processo licitatório, relativo a abril de 2024, e foi arrematado. Sustenta a ilegitimidade da TERRACAP para alienação do imóvel visto que não é sucessora da Fundação Zoobotânica na propriedade dos imóveis de Arniqueira, como determina o artigo 8o do Decreto Distrital no 20.976 de 27/01/2000, que extinguiu a Fundação Zoobotânica e transferiu, para o Distrito Federal, os bens e direitos do acervo patrimonial da Fundação Zoobotânica, sendo nesse sentido, também, a previsão do artigo 4o da Lei no 2.294 de 21/01/1999. Esclarece que esses bens e direitos não são pertencentes à agravada, eis que, não obstante disponha de capital do Distrito Federal, trata-se de empresa pública autônoma que não se confunde com o DF. Reitera que a agravada não tem legitimidade para se arvorar como proprietária do imóvel ocupado pelo agravante, com o intuito de aliená-lo, como o vem fazendo, colocando em risco a moradia do agravante e a sua sobrevivência e de sua família, nem poderia promover “regularização” sem solucionar a questão da propriedade da área, nos termos da Lei no 6.766/1979 (Lei do Parcelamento Urbano). Alega que o motivo de não ter adquirido o imóvel não seria simplesmente a sua falta de condições financeiras, mas o fato de o preço fixado estar acima do que vale, considerando que os incrementos foram providenciados pelos próprios moradores, os quais pagaram diversas taxas extraordinárias aos respectivos condomínios para promover as obras de infraestrutura. Salienta que o caso é de enriquecimento sem causa da agravada, que nada providenciou na região para cobrar os preços que cobrou, deixando diversas famílias em situação financeira grave. Argumenta que há uma série extensa de ações judiciais que tratam do assunto, o que expõe a fragilidade do processo licitatório da agravada, até porque o preço dos imóveis foi atribuído sem qualquer parâmetro razoável, e a agravada os mantém porque tem capital do Distrito Federal e tem o poder de império que é atribuído por este. Destaca que não há nenhuma prova legal de que a agravada é proprietária das terras de Arniqueira. Alega o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. O perigo na demora estaria no fato de que o resultado do último leilão já foi homologado, e se não for concedida da tutela de urgência o agravante sofrerá danos irreparáveis ao seu patrimônio. Quanto à plausibilidade do direito invocado, afirma que está demonstrado o não domínio da área pela agravada, o irreal e incompatível preço do imóvel, o locupletamento ilícito da agravada, que nada executou na área e está se aproveitando do valor das obras promovidas pelos moradores, além de diversos aspectos e inconsistências que precisam ser discutidos no rito de conhecimento, após o deferimento da tutela de urgência (ID 59766138). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 59766139), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A demanda de origem envolve procedimento de regularização fundiária urbana na região de Arniqueira, mediante procedimento licitatório para venda direta de imóveis promovido pela TERRACAP, empresa pública integrante do Complexo Administrativo do Governo do Distrito Federal (ID 197358127). Não se verifica, de plano, a plausibilidade da alegação no sentido de que a TERRACAP não poderia vender o imóvel por supostamente não ser sua legítima proprietária, mormente porque, nos termos do art. 2o da Lei no 5.861/1972, que constituiu a referida Companhia Imobiliária, tem-se que “o Distrito Federal transferiu à TERRACAP os direito e obrigações para a execução das atividades imobiliárias de seu interesse, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação, incluindo-se a legitimidade para promover desapropriação e a incorporação dos bens.” (20000150051888APC, Relator(a): Luciano Moreira Vasconcellos, Revisor(a): Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 26/2/2014; g.n.). Importa acrescentar que a controvérsia sobre o preço do imóvel foi objeto de outro processo (0703906-96.2021.8.07.0018), em que os pedidos foram julgados improcedentes, sob os seguintes fundamentos lançados na sentença (ID 156628032): “A narrativa da inicial sugere que o procedimento de regularização fundiária de Arniqueira tenha pego de surpresa os ocupantes do núcleo urbano informal constituído na área pública, o que é absolutamente inverídico. Tão antiga quanto a própria ocupação é a discussão sobre a pertinência e a necessidade de regularização, que culminou na sentença proferida em ação civil pública julgada por esta Vara do Meio Ambiente desde 2020 (autos n. 0702074-33.2018.8.07.0018). [...] A presente demanda não oculta o real propósito dos autores: o de preservar a situação de ilegalidade atualmente reinante no núcleo urbano informal de Arniqueira, no esforço de se obstar o procedimento de regularização fundiária. Trata-se de pretensão francamente ilícita e violadora inclusive da cominação veiculada na sentença proferida na ação civil pública acima referida. O que a parte autora qualifica como “uma desproporcional obrigação financeira em desfavor do administrado” é, na realidade, a exigência de pagamento do valor do imóvel público ocupado ilegalmente pelos referidos “administrados”. Ocorre que o imóvel público não é coisa de ninguém. É bem do povo, ou seja, é patrimônio dos demais “administrados". Para que seja transferido para particulares, impõe-se a configuração de ato ou contrato administrativo próprio, sem o quê o “administrado” que ocupa o bem sem suporte jurídico locupleta-se com o patrimônio alheio, em situação repudiada pela ordem jurídica, tanto porque locupletamento é conduta ilícita, como porque o desvio de patrimônio público acarreta em prejuízo para todo o restante dos administrados, pois a falta de recursos impede a consecução de políticas públicas tendentes ao bem comum. Dentre os instrumentos para legitimar a transferência da titularidade do imóvel público para o patrimônio particular dos administrados que até então ocupam o bem inclui-se a venda direta, sendo ela a opção correta adotada no caso de Arniqueira pelo Poder Público competente para a gestão do patrimônio imobiliário do povo. A definição do preço dos imóveis deve dar-se pelos critérios que melhor atendam ao interesse público em geral, e não apenas ao interesse dos adquirentes. Sublinhe-se: a cautela para com o “resguardo do interesse público” não é mero “argumento de autoridade”, como raciocina a parte autora, mas princípio que deve nortear toda a atividade administrativa, que se presta exatamente a resguardar o interesse público, dando a ele prevalência, caso confrontado com interesses particulares. A parte ré demonstrou que adotou critérios razoáveis, observando-se a redução compatível com os investimentos em benfeitorias públicas promovidos pelos particulares que ocuparam ilegalmente a área. O resultado foi a fixação de valores evidentemente aquém dos que são praticados no mercado imobiliário particular, na mesma área, ou seja, a precificação constante do edital questionado veicula valores que, mais que razoáveis, podem ser considerados até mesmo módicos. Reduzir ainda mais tais valores para satisfazer o propósito unilateral dos adquirentes em pagar o mínimo possível equivaleria a consentir com a dilapidação do patrimônio público, em prejuízo a todo o restante da sociedade, que é, repita-se, a real proprietária dos imóveis que estão sendo alienados. Recorde-se, a propósito, que a atenção à “dimensão social e humanitária” da regularização deve abranger também os interesses dos demais membros da sociedade, que é, repita-se uma vez mais, a proprietária dos imóveis a serem alienados. Transferir-se o patrimônio do povo a preço vil equivaleria a violar a dimensão social e humanitária que deve nortear a gestão desse mesmo patrimônio, posto que ocasionaria prejuízo a todos os membros da sociedade que não se beneficiassem da transferência dos imóveis ao domínio particular. Não há norma que imponha que a avaliação dos imóveis deva dar-se pela área útil, e não pela gleba total, ou que deva utilizar-se dos métodos eleitos pelo perito contratado pela parte autora. Não havendo norma legal específica, deve a empresa pública seguir as normas gerais definidas na legislação de regência, especialmente a Lei n. 13.465/17, posto que a atividade administrativa é vinculada à legalidade. A parte autora não logrou demonstrar efetiva violação à lei na precificação estabelecida pelo Poder Público.” - g.n. Nesse contexto, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique afastar, in limine, a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado, sem que antes sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa, assim como a elucidação das questões de fato levantadas. Nesse sentido: “1. Os atos administrativos, natureza que ostentam os praticados pela entidade que, no exercício de suas atividades institucionais, promove, via de certame licitatório, a alienação de imóveis públicos dominicais, ostentam presunção de legitimidade e de veracidade, induzindo à apreensão de que foram praticados em conformidade com a lei, atributo cuja desqualificação demanda prova exaustiva em sentido contrário, pois lhes impregna o atributo.” (07012868220198070018, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 3/6/2020) Não se verifica, ainda, o perigo na demora baseado no alegado prejuízo financeiro, sobretudo se considerado o eventual direito à indenização pelas benfeitorias e a retenção do imóvel até o efetivo pagamento. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO. [...] III - O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como de retê-las até que sejam efetivamente pagas.” (20130110743534APC, Relator(a): José Divino, Revisor(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 27/1/2015) Assim, não há elementos para modificação da decisão agravada. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator